Tribunal: STF
Processo: Rcl 58565
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta pelo Estado do Tocantins, em face de decisão proferida pelo Relator do AIRR 0000893-85.2019.5.10.0821 do Tribunal Superior do Trabalho. 



    Em suas razões, o Estado reclamante aduz, em síntese, que a decisão reclamada, ao confirmar a negativa de seguimento ao recurso de revista, por considerar ausente a transcendência econômica, política, jurídica ou social, teria usurpado a competência desta Corte.



    Na origem, trata-se de reclamação trabalhista ajuizada com o objetivo de pleitear o recolhimento de FGTS e recebimento de verbas salariais, com fundamento na nulidade da transmudação do regime celetista para o regime estatutário, realizada por força da Lei Estadual 255/1991.



    Relata na petição inicial o seguinte quadro fático:



    “Trata-se, na origem, de Reclamação Trabalhista ajuizada por Wilmar Alves de Rezende em face do Estado do Tocantins, objetivando o recolhimento de FGTS no período posterior à transmudação do regime celetista para o estatutário, decorrente da Lei. (Doc. 01) 



    O Juízo sentenciante declarou incompetente a Justiça do Trabalho para julgar o pleito, nos seguintes termos (Doc. 02): 



    (...)



    Em face da sentença, o Reclamante interpôs recurso ordinário. 



    A Corte Regional, no julgamento de recurso ordinário, proferiu acórdão no qual foi pronunciada a incompetência da Justiça do Trabalho para o julgamento da causa, declinando a competência para uma das varas da Justiça Federal da Seção Judiciária do Estado do Tocantins, restando prejudicado o exame das matérias arguidas no recurso. (Doc. 03) 



    Diante do acórdão, o Reclamante interpôs recurso de revista (Doc. 04), ao qual foi negado seguimento pela Corte Regional. (Doc. 05) 



    Em vista disso, o Reclamante interpôs agravo de instrumento (Doc. 06), ao qual foi dado provimento, para autorizar o processamento do recurso de revista. (Doc. 07) 



    O Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, ao analisar o apelo, deu parcial provimento ao recurso para considerar inválida a transmudação do regime celetista para o estatutário, condenando o Estado do Tocantins a depositar o FGTS correspondente a 8% (oito por cento) de todas as parcelas salariais, observando o período imprescrito e enquanto perdurar o contrato de trabalho com o Reclamante. (Doc. 08) 



    Desafiando o referido acórdão, o ente público interpôs recurso de revista (Doc. 09), o qual teve o seu seguimento negado (Doc. 10), ao argumento de que a insurgência investiria contra questão já analisada e decidida pelo Tribunal Superior do Trabalho no Agravo de Instrumento em Recurso de Revista interposto pela parte adversa. 



    Dessa decisão, foi interposto agravo de instrumento (Doc. 11), ao qual foi negado provimento (Doc. 12), ao fundamento de que o recurso não evidencia a transcendência sob quaisquer de suas espécies. 



    Verifica-se, portanto, que o Desembargador Relator dos autos no Tribunal Superior do Trabalho, ao negar provimento ao agravo de instrumento, usurpou a competência desse Supremo Tribunal Federal, bem como violou o entendimento firmado por esta Corte na ADI nº 1.150/RS, motivo pelo qual se propõe a presente reclamação”. (eDOC 1, pp. 2-3 - ID: bd1b6f29)



    Nesses termos, aduz que “[n]a situação em análise, a matéria tratada no recurso de revista coincide com a temática abordada na ADI 1.150/RS e no RE 686.633/PB, o que revela, por consequência lógica, que a questão transcende os limites subjetivos do caso concreto”. (eDOC 1, p. 6 – ID: bd1b6f29).



    Reforça, por fim, que o Tribunal Superior do Trabalho, ao negar seguimento ao recurso de revista, por entender não demonstrada a transcendência da matéria, teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal para, inviabilizou a submissão da questão constitucional a este STF.



    Requer, assim, concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, sua cassação.



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 19 - ID: edeb0a08)



    Citado, o beneficiário Wilmar Alves de Rezende deixou de apresentar contestação, consoante certificado no eDOC 23 (ID: 809b4682)



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, nos termos do parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA E DE OFENSA À DECISÃO PROFERIDA NA ADI 1.150/RS. NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO PARA ANÁLISE DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. DEMANDA TRABALHISTA MOVIDA EM FACE DE ENTE PÚBLICO. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. SERVIDOR ADMITIDO ANTES DO ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. TRANSMUDAÇÃO AUTOMÁTICA DE REGIME JURÍDICO EM RAZÃO DE LEI ESTADUAL, SEM REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. VEDAÇÃO. ADI 1.150/ RS. IMPROCEDÊNCIA”. (eDOC 25 - ID: dca73ab7)



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    O reclamante alega, em síntese, que o Tribunal reclamado, ao confirmar a ausência de transcendência econômica, política, jurídica ou social do recurso de revista interposto, em razão de óbice processual, inviabilizou a submissão das questões constitucionais a esta Corte via recurso extraordinário, usurpando assim sua competência, sobretudo em razão da existência de julgamento desta Corte sobre a matéria debatida, qual seja, validade da transmudação do regime celetista para o estatutário (ADI 1150).



    Na espécie, verifico que o Tribunal Regional do Trabalho, ao julgar o recurso ordinário interposto, declarou a competência da justiça especializada, diante do reconhecimento da invalidade da transmudação do regime jurídico do então recorrente pelo TST (eDOC 8 - ID: 890b1af1). Nesses termos, confira-se trecho do acórdão:



    “Na inicial, o autor alegou que foi admitido em 12/2/1986, como celetista, pelo Estado do Tocantins. Sustenta ser ilegal a transmutação automática do regime celetista para o estatutário, preconizada pela Lei 8.112/1990, por violação ao art. 37, II da CF que dispõe sobre a obrigatoriedade de investidura em cargo ou emprego público, mediante prévia aprovação em concurso público. Afirma que a inconstitucionalidade do art. 243 da Lei 8.112/1990 foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal para os empregados celetistas contratados antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, entendimento consagrado na Súmula Vinculante/STF nº 43. Requereu, assim, o pagamento dos depósitos de FGTS desde dezembro de 1990 ou o seu recolhimento em conta vinculada, sob pena de pagamento de multa diária pelo descumprimento da obrigação de fazer (fls. 3/17). 



    Em defesa, afirmou o ente público que a Lei 255, de 20 de janeiro de 1991, enquadrou o autor dentre os servidores estáveis e que, posteriormente, foi instituído o estatuto dos servidores públicos do Estado do Tocantins, conforme Lei 1.050/1999, substituída pela Lei 1.818/2007, razão pela qual entende ser indevido o depósito do FGTS requerido na inicial dada a natureza da então relação jurídica-administrativa firmada entre as partes. Transcreve precedente do TST que reconhece a validade da transmudação de regime jurídico em caso similar. Postulou, assim, a improcedência dos pedidos formulados pelo autor (fls. 65/69). 



    O exame da controvérsia instaurada entre as partes quanto à validade ou não da conversão de regime de empregado/servidor admitido antes da Constituição de 1988 foi objeto do julgamento proferido no recurso de revista interposto pelo autor que postulava o reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a lide. 



    (...)



    Porque declarada a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a lide que versa sobre os depósitos do FGTS devidos desde dezembro de 1990, em virtude da inválida transposição de regimes, prossigo no exame das questões ofertadas pelas partes”. (eDOC 9 - ID: ebe40ae4)



    Inconformado, o reclamante interpôs recurso de revista, o qual teve seguimento denegado pelo Presidente do TRT10 (eDOC 11 - ID: bbd6f811). Sobreveio então agravo de instrumento, o qual também teve o seguimento negado pelo TST, porquanto considerou não caracterizado o requisito da “transcendência” para a admissão do recurso de revista. Confira-se:



    “(...)



    No caso presente, foram examinadas, detida e objetivamente, todas as alegações deduzidas pela parte em seu recurso de revista e indicados os óbices que inviabilizaram o processamento pretendido. Confrontando a motivação inscrita na decisão agravada e os argumentos deduzidos pela parte Agravante, percebe-se, sem maiores dúvidas, a ausência de qualquer equívoco que autorize o provimento do presente agravo de instrumento. Os motivos inscritos na decisão agravada estão corretos, evidenciam a ausência de pressupostos legais e, por isso, são também incorporados a esta decisão. 



    Assim, constatado que as razões apresentadas pela parte Agravante não são capazes de justificar a reforma da decisão Regional, viabilizando o processamento regular do recurso de revista denegado, no que se refere aos temas veiculados nas razões recursais, porquanto não se evidencia a transcendência sob quaisquer de suas espécies, na medida em que não alcança questão jurídica nova (transcendência jurídica); o valor da causa não assume expressão econômica suficiente a ensejar a intervenção desta Corte (transcendência econômica); tampouco se divisa ofensa a direito social constitucionalmente assegurado (transcendência social). 



    Ademais, não há, a partir das específicas circunstâncias fáticas consideradas pela Corte Regional, jurisprudência dissonante pacífica e reiterada no âmbito desta Corte, não se configurando a transcendência política do debate proposto. 



    Registro, por fim, que, conforme Tese 339 de Repercussão Geral do STF, o artigo 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 



    Logo, uma vez que a parte já recebeu a resposta fundamentada deste Poder Judiciário, não há espaço para o processamento do recurso de revista denegado”. (eDOC 13, pp. 8-9 – ID: 41dca117)



    Pois bem.



    Verifico que, não obstante o ato reclamado tenha negado seguimento ao apelo por ausência de transcendência econômica, política, social ou jurídica, a matéria de fundo possui índole constitucional, uma vez que diz respeito à competência para processar e julgar demandas em que se discute a legalidade do vínculo de natureza jurídico-administrativa.



    No ponto, ressalto que, consoante entendimento desta Corte, firmado no julgamento da ADI 3.395-MC, compete à Justiça comum o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa, não cabendo à Justiça trabalhista sequer discutir a legalidade da relação administrativa. 



    Cito, a propósito, acórdão proferido pelo Plenário no julgamento da Rcl 7.426-AgR, de minha relatoria, DJe 10.10.2012, assim ementado:



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Servidor regido por vínculo de natureza jurídico-administrativa. 3. Incompetência da Justiça do Trabalho, conforme acórdão desta Corte no julgamento da ADI n. 3.395. 4. Ausência de fundamento novo no recurso que seja apto a ilidir a decisão agravada 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. 



    Destaco, ainda, o julgamento da Rcl-AgR 8.909, Rel. Min. Marco Aurélio, redatora para acórdão Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 21.8.2017. Naquela oportunidade, o Ministro Dias Toffoli, acompanhando a divergência instaurada pela Ministra Cármen Lúcia, bem resumiu o entendimento desta Corte acerca da competência da justiça comum a partir do julgamento da ADI-MC 3.395, assentando:



    a) Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo.



    b) A Justiça comum é competente para o exame de litígios baseados em contratação temporária para exercício de função pública instituída por lei local em vigência antes ou depois da CF/88, não atraindo a competência da Justiça do Trabalho a alegação de desvirtuamento do vínculo.



    c) A existência de pedidos fundados na CLT ou no FGTS não descaracteriza a competência da Justiça comum.



    d) É competência da Justiça comum conhecer de dissídios envolvendo o exercício de cargos em comissão.



    A esse propósito, confira-se a ementa do referido julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO”. (Rcl-AgR 8.909, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para acórdão Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 21.8.2017)



    Assim, entendo que restou configurada a usurpação da competência do STF para apreciação do feito e a inobservância ao teor de precedente obrigatório desta Corte, haja vista a natureza eminentemente constitucional da controvérsia.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado, no ponto em que reconheceu a ausência de transcendência da matéria em discussão, determinando que outro seja proferido, levando em consideração a jurisprudência desta Corte (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Comunique-se. Publique-se. 



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente